Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-86.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005263-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO A REGRA PROTETITIVA AO CONSUMIDOR – PROCON - VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Havendo infringência a norma de proteção ao consumidor, é possível aplicação de multa pelo PROCON.

2- A penalidade deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC.

3- O valor da multa, nesta fase de análise, parece ser desproporcional à gravidade dos fatos, o que autoriza a suspensão da exigibilidade, até decisão final da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005263-86.2018.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Iuni Unic Educacional Ltda.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1005263-86.2018.8.11.0041, interposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de liminar,
que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Argumenta a Agravante que, em razão de reclamação de consumidor perante o Procon/MT, relatando a ocorrência de suposta infração consumerista, diante da ausência de nome da reclamante em listas de chamada do curso superior, foi instaurado procedimento administrativo nº 0214-008.367-5 em seu desfavor, cuja decisão final culminou na aplicação de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz que a reclamante, Suzilene Damazio Lara Campos, ajuizou demanda judicial, tendo por objeto os mesmos fatos descritos que levaram à aplicação da multa, sendo julgada improcedente, de modo que admitir a imposição de penalidade por fatos já declarados pelo judiciário como absolutamente regulares, representaria violação à coisa julgada e ao poder de jurisdição do Poder Judiciário.

Afirma que resta flagrante os indícios de ausência de justa causa, razoabilidade, proporcionalidade e motivação para aplicação e uma multa que não é revertida ao consumidor reclamante.

Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, determinando a suspensão da cobrança da multa administrativa pelo PROCON ou, subsidiariamente, autorizar a suspensão da exigibilidade da multa, mediante depósito do referido valor a título de caução.

Ao final, seja provido o agravo para revogar e/ou reformar a decisão Agravada, confirmando-se a tutela antecipada recursal (em sendo o caso) suspendendo a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON e discutidas nos autos, até julgamento de mérito do processo, condenando os agravados nos ônus sucumbenciais respectivos.

A liminar foi deferida para suspender a cobrança da multa administrativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até decisão final da ação de conhecimento. (Id. 2250931).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2590858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 2902765).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Iuni Unic Educacional Ltda.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1005263-86.2018.8.11.0041, interposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de liminar,
que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo administrativo n. 0214-008.367-5, em razão da infração prevista nos artigos 6º, III e VI, 14, §1º, I ao III e 20, I ao III, e 39, todos da Lei nº 8.078/90, consistente na falha na prestação do serviço à reclamante Suzilene Damazio Lara Campos, tais como: o nome da discente não constava na lista de presença, no portal do aluno constava aluna como desistente, informação da reclamada sobre a ausência em sala de aula e das notas, entre outras; além de não ter proporcionado à reclamante, os mecanismos de segurança adequados, necessários e eficazes à solução dos problemas apresentados.

Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Autora no valor equivalente a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 10147253).

Pois bem.

Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.
A multa aplicada pelo PROCON em processo administrativo instaurado para apuração de infrações às normas de proteção ao consumidor pode ser revista pelo Poder Judiciário, quando aplicada sem observância dos critérios fixados no art. 57 do CDC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Revela-se exacerbada a penalidade aplicada contra as empresas infratoras que ultrapassa mais de 3 (três) vezes o valor do veículo objeto da reclamação, ainda que se trate de empresas de grande porte, sobretudo quando certificado que não são reincidentes na prática de ilícitos administrativos contra o consumidor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de acordo com as circunstâncias e as peculiaridades do caso. (TJDF - Acórdão n.1049188, 20160111095670APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: 449-452). [Destaquei]

In casu
,
nesta fase preliminar de análise
, tenho que a decisão administrativa proferida pela autoridade competente padece dos requisitos necessários à sua validade, em razão de a multa ter sido fixada de forma desproporcional e não razoável, uma vez que, embora a consumidora tenha sofrido frustação decorrente da má-prestação dos serviços pela Recorrente, o valor aplicado pela autoridade administrativa, ao meu entendimento, é elevado e desproporcional à gravidade dos fatos verificados.

Como se sabe, para gradação da multa, se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

Assim, no presente caso, resta demonstrada a probabilidade do direito da Autora na aplicação da multa, aparentemente elevada e desproporcional que, somado ao perigo de dano de o débito ser inscrito em dívida ativa, autorizam a concessão da medida liminar e, consequentemente, a sua confirmação, até julgamento de mérito da ação de primeiro grau.

A propósito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO A REGRA PROTETITIVA AO CONSUMIDOR. PROCON. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. Não é possível aferir, neste momento processual inicial, nulidade no processo administrativo. Contém ele motivação suficiente, com análise da situação fática e dos dispositivos legais que incidem no caso. Não prospera a alegação de ausência de subsunção dos fatos a norma. Foram prestigiados o contraditório e a ampla defesa. Houve intimação, com manifestação da empresa, e apresentação de recurso administrativo, devidamente apreciado. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA. Havendo infringência a norma de proteção ao consumidor, é possível aplicação de multa pelo PROCON. A penalidade deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. O valor da multa, R$ 49.456,05 (R$ 58.289,94 atualizada), nesta fase de análise, parece ser desproporcional à gravidade dos fatos, incongruências entre o valor do pacote de TV por assinatura contratado e a cobrança efetuada pela empresa, com diferença de poucas dezenas de reais.
Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016). [Destaquei]

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
confirmar a tutela antecipada recursal e manter a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON SUSPENSA, até julgamento de mérito do processo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020